Tribunal: TJDFT
Processo: 0712088-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos e etc. Os autores requerem a rescisão da sentença e do acórdão proferidos nos autos do processo n.o 0023028-60.2016.8.07.0003 e, para tanto, aparentemente, repisam os mesmos fatos e argumentos lançados quando ajuizaram a ação rescisória n.o 0700178.38.2020.8.0000, em que indeferi a petição inicial e julguei extinto processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, todos do Código de Processo Civil, que foi arquivado definitivamente em 19/11/2020. Ademais, tem-se que as partes autoras não juntaram os autos o comprovante de depósito judicial exigido pelo artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil e formularamm pedido de concessão de gratuidade de justiça, sem acostar a documentação que comprove fazerem jus a tal benesse. Dessa forma, antes da análise do pedido liminar, intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem cabimento, legitimidade, interesse e fato novo que justifique nova análise da questão nesta via processual, bem como regularizem as pendências sinalizadas referentes à comprovação da hipossuficiência e da realização do depósito judicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Publique-se.